Tribunal: STF
Processo: HC 216834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, em favor de Joyce Hallyson da Luz Machado, contra acórdão proferido pela TJSP, nos autos da Apelação Criminal n. º 1502073-19.2017.8.26.0536.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 9)



    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC  8)



    Nesta Corte, o impetrante alega, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    Alternativamente alega a presença de bis in idem na dosimetria da pena, haja vista que a quantidade e natureza da droga apreendida teriam sido valoradas negativamente tanto na primeira quanto na terceira fase da individualização.



    Por fim, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    A matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.



    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ.



    Explico.



    O juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, não obstante a jurisprudência desta Corte ser no sentido de que, em condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa, no caso dos autos outros argumentos lastrearam a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte:



    “Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, “caput”, da Lei 11.343 e, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, 01 (uma) pedra grande de "crack", pesando cerca de 598g (quinhentos e noventa e oitro gramas), 291 (duzentos e noventa e um) microtubos de cocaína, com cerca de 532g, 2 (dois) sacos contendo cocaína a granel, pesando cerca de 480g, 5 (cinco) tijolos de Cannabis Sativa L (maconha), pesando cerca de 3.715g, 09 (nove) porções com diversos filetes de Cannabis Sativa L (maconha), fixo para o réu WILLIAM SILVA DA CRUZ a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato e, em razão dos maus antecedentes (págs. 207/208) e da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, fixo para JOYCE HALLYSON DA LUZ MACHADO a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em seu valor mínimo.



    Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Destarte, não reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da quantidade de entorpecentes e variedade de entorpecentes, os maus antecedentes da ré e os apetrechos para preparação para venda, demonstrando-se que os réus estavam inseridos de forma mais profunda na exploração da atividade ilícita e hedionda”. (eDOC 9, p. 4/5)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena.



    Isso porque o juízo a quo não utilizou-se só da quantidade e da natureza da droga para não reconhecer o tráfico privilegiado, mas, sobretudo o fato da paciente possuir maus antecedentes.



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente